Tribunal: TJBA
Processo: 8030155-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030155-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: OSCAR CAMPOS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA CALDAS FONTES

AGRAVADO: MARCIO VIANA SANTOS e outros

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE O PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS E DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PODERÁ PREJUDICAR A MANTENÇA DA PARTE AGRAVANTE - AGRAVO PROVIDO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA TOTAL DEFERIDA

1. C
uida-se de agravo de instrumento em que a parte recorrente requer seja lhe deferida a assistência judiciária gratuita
em ação de execução de título executivo extrajudicial referente a
contrato de venda e compra
de imóvel
ocorrida no ano de 2014 e inadimplidas pela parte acionada
.

2
.
O Juízo Primevo se encontra mais perto dos fatos e pode melhor saber sobre as reais condições financeiras da parte agravante, por se cuidar de Comarca de pequeno porte, onde é mais fácil conhecer os jurisdicionados, entretanto, tais razões não foram expostas na decisão guerreada.

3.
A realidade dos autos
até o momento
de
monstra que o
s
agravante
s

são jovens de 20 e 26 anos, cuja declaração de imposto de renda demonstram, somados, ganhos anuais em torno de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para ambos os autores, estando ambos desempregados e possuindo o requerente Oscar dois filhos menores.

4.
Para além
d
as despesas comprovadas nos autos, são
i
minentes as despesas com alimentação, transporte, fardamento, vestimenta e outras ligadas à própria a
a
tividade
s do dia a dia
,
sendo
convincentes as alegações da
parte
recorrente quanto a impossibilidade de pagamento das custas judiciais.

5
. Ressalto a diligência e o cuidado do
Juízo Primevo
mas
,
no caso concreto, pelas alegações e documentos colacionados
aos autos
parece que, de fato, a não concessão da gratuidade
total
dificultaria e até impediria o acesso da
parte agravante
à Justiça.

6
. Agravo provido para deferir a parte agravante a assistência judiciária gratuita total, que poderá ser revista caso se comprove alteração da renda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030155-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
OSCAR CAMPOS DE OLIVEIRA e outros
e como apelada
MARCIO VIANA SANTOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PROVIMENTO

ao agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .